Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701961-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO GOMES SOUZA AGRAVADO: APUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luciano Gomes Souza pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em feito no qual se busca a rescisão de contrato com pedido de restituição de valores e invalidação de cláusulas, indeferiu a tutela de urgência formulada objetivando: a) a cessação do contrato; b) a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas; c) a imposição à agravada de obrigação de abster-se de registrar seu nome em cadastros de maus pagadores. Sustenta ter firmado compromisso de compra e venda, em 22/10/21, para a aquisição de lote no Condomínio Águas do Cerrado II, em Alexânia, GO. Alega que, no entanto, a recorrida não cumpriu as obrigações convencionadas de entregar as obras de infraestrutura no prazo convencionado, motivo por que busca, por meio da demanda originária, a resolução do negócio jurídico com a restituição dos valores adiantados. Afirma que, em razão da mora contratual, bem assim, de já ter externado o intuito de resolução do negócio jurídico, ostenta direito de abster-se de adimplir as demais parcelas do contrato e, além disso, de não ver seu nome registrado em cadastros de inadimplentes no caso de não pagamento de tais parcelas vincendas. Requer a concessão de tutela de urgência para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas e, além disso, ordenar à recorrida que se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes ou efetuar cobrança judicial ou extrajudicial com base no contrato. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se vislumbra a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, o recorrente justifica o preenchimento do citado requisito legal mediante alegação de que resta evidente o prejuízo patrimonial crescente advindo do suporte periódico de valores sem a devida contraprestação da parte recorrida. Deixou de demonstrar, no entanto, risco de insolvência da parte agravada, a evidenciar efetivo prejuízo patrimonial futuro. Além disso, não se vislumbra, ao menos no presente momento, probabilidade de êxito da tese recursal, fundamentada na mora contratual da contraparte, se, em princípio, ainda não restou exaurido o prazo máximo estipulado no contrato de ID no 201867226 para a entrega do empreendimento (estipulado na Cláusula XIX da promessa de compra e venda, de dois (2) anos, prorrogáveis por igual período e, além disso, acrescidos de prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias). De fato, ainda em princípio, pendente de resolução o negócio jurídico, para que se repute lícita a suspensão do pagamento das prestações pelo agravante, sem as consequências da mora daí advindas, faz-se necessária a constatação de que o promitente vendedor inadimpliu em primeiro lugar (exceção do contrato não cumprido), circunstância que não parece ter sido configurada no caso em exame, como externado acima. A situação versada nos presentes autos parece equivaler àquela espelhada no seguinte precedente, que, embora datado, retrata fatos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA. INTERESSE UNILATERAL DO PROMITENTE COMPRADOR. PARCELAS VINCENDAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ADIMPLÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. RESOLUÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. (...) 2. Em se tratando de pedido de resolução do contrato de promessa de compra e venda, a concessão de tutela antecipada inaudita altera pars tendente a liberar o promissário comprador das obrigações mensais pactuadas com os desdobramentos próprios do reconhecimento da elisão da mora demanda a prova inequívoca de que o postulante encontra-se em situação de adimplência e de que o promitente vendedor, por sua vez, está inadimplente em relação à sua obrigação contratual, sendo necessária, ainda, a constatação da resolução expressa ou tácita do contrato. 3. A ausência de prova inequívoca e às claras quanto ao inadimplemento do promissário vendedor obsta a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas em sede de provimento inaudita altera pars que tem por objeto a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sendo necessária a instauração do contraditório. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Acórdão 778841, 20140020042128AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 15/4/2014. Pág.: 78). Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator